Tribunal: TJBA
Processo: 0515090-46.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515090-46.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CESAR MORAES SANTOS Advogado(s): LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO POR ENDEREÇO DIVERSO. IMPETRANTE COM MAIS DE UM VEÍCULO CADASTRADO NO DETRAN EM ENDEREÇOS DISTINTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE EM COMPROVAR QUE O ENDEREÇO DA NOTIFICAÇÃO NÃO LHE PERTENCE. INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança, por meio do qual o impetrante buscava o licenciamento do veículo SR/RANDON SR FG, PLACA MPQ6831, sem o prévio pagamento de multas de trânsito, alegando a nulidade das notificações por terem sido remetidas para endereço diverso do seu domicílio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em definir se a alegação de notificação de trânsito em endereço diverso, quando o impetrante possui o cadastro de veículos em, pelo menos, dois endereços distintos no DETRAN, é suficiente para caracterizar direito líquido e certo à anulação das multas, autorizando o licenciamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Mandado de Segurança é ação de natureza constitucional que exige prova pré-constituída e inquestionável do direito líquido e certo. 4. A simples existência de múltiplos endereços cadastrados no DETRAN em nome do impetrante não é prova inequívoca de que o endereço para onde foi enviada a notificação é alheio à sua esfera de domínio ou responsabilidade. 5. Cabia ao impetrante, para comprovar seu direito de plano, demonstrar que o imóvel constante no endereço de notificação não lhe pertencia, ônus do qual não se desincumbiu. 6. A omissão ou desatualização do endereço cadastral é imputada ao proprietário do veículo, conforme estabelece o art. 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a notificação considerada válida para todos os efeitos. 7. Não demonstrada a ilegalidade do ato administrativo por meio de prova pré-constituída, impõe-se a denegação da segurança. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação Cível conhecida e DESPROVIDA, mantendo-se a sentença que denegou a segurança. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 282, § 1º. Jurisprudência relevante: Súmula 127 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0515090-46.2018.8.05.0001, sendo parte Apelante ANTONIO CESAR MORAES SANTOS e partes Apeladas DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/BA e SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR - TRANSALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02